Tribunal: TJSP
Processo: 2236419-64.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dissolução
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-11-03
Data de publicação: 2024-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE C/C APURAÇÃO DE HAVERES. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. REFORMA, EM PARTE. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Agravo de instrumento. Dissolução parcial de sociedade c/c apuração de haveres. Tutela provisória de urgência. Requerimento de nomeação de administrador judicial, abstenção de alteração dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE C/C APURAÇÃO DE HAVERES. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. REFORMA, EM PARTE. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Agravo de instrumento. Dissolução parcial de sociedade c/c apuração de haveres. Tutela provisória de urgência. Requerimento de nomeação de administrador judicial, abstenção de alteração dos contratos sociais e convocação pessoal do autor para eventual reunião de sócios. Indeferimento. Exercício do direito de retirada. Ingerência indevida do autor em questões relacionadas à estrutura e gestão das sociedades. Princípio da intervenção mínima nas relações societárias. Requerimento de juntada de documentos contábeis. Indeferimento. Ausência de urgência a justificar a antecipação da produção da prova. Requerimento de indisponibilidade dos bens dos sócios. Indeferimento. Ausência de indicativos de abuso da personalidade jurídica. Autonomia patrimonial das sociedades. Arrolamento cautelar dos ativos das sociedades. Deferimento. Medida que visa resguardar a futura apuração dos haveres do autor e não causa prejuízo à parte contrária. Requisitos do art. 300 do CPC caracterizados, nesse ponto.
Recurso parcialmente provido.